Tribunal: STF
Processo: Inq 1695
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-11
Data de publicação: 2010-11-11

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 




A tese da chamada prescrição antecipada é, há muito, rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes (HC 96.653, também de minha relatoria DJ de 23.10.2009; RHC 94.757, rel. min. Cármen Lúcia, DJ de 31.10.2008; HC 94.729, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 26.9.2008; HC 88.818, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1º.8.2006; HC 83.458, de minha relatoria, DJ de 6.2.2004; e HC 82.155, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003). 




Se o acórdão embargado não exibe quaisquer das omissões apontadas pelo embargante, como no caso, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, os quais não se prestam para provocar o reexame, puro e simples, de matéria já apreciada, com o objetivo de modificar a conclusão do que já decidido. 




Embargos de declaração rejeitados.